Tribunal: TJES
Processo: 5014476-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5014476-23.8.08.0011

A
PELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A: MARIA DA PENHA FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELACÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de citação válida é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, eivando de nulidade todos os atos processuais praticados após a citação inválida.

2. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA

DEC
RETAR

A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS
DESDE A CITAÇÃO

E O
PROSSEGUIMENTO
D
O
FEITO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014476-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: MARIA DA PENHA FREITAS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5014476-23.8.08.0011

A
PELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A: MARIA DA PENHA FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELACÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de citação válida é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, eivando de nulidade todos os atos processuais praticados após a citação inválida.

2. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA

DEC
RETAR

A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS
DESDE A CITAÇÃO

E O
PROSSEGUIMENTO
D
O
FEITO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5014476-23.8.08.0011

A
PELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A: MARIA DA PENHA FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. A citação válida do réu é necessária para a formação da relação processual entre os litigantes, conforme dispõe o artigo 239 do CPC/2015.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça “a ausência de citação ou citação inválida configuram nulidade absoluta insanável, por ausência de pressuposto de existência da relação processual” (STJ, REsp. 730129-SP. DJe 10.03.2010).

A ausência de citação é, portanto, vício insanável e que se traduz em afronta ao princípio do devido processo legal.

Na hipótese, embora o ato citatório tenha sido cumprido por oficial de justiça, a diligência foi realizada em endereço diverso do domicílio comercial da requerida, o que impediu que a requerida tomasse ciência da existência da demanda e exercesse o seu direito de defesa.

Somente por ocasião da intimação pessoal da requerida para ciência da sentença prolatada, em endereço diferente do utilizado para cumprimento do mandado de citação, é que se permitiu o conhecimento da existência da demanda por parte da requerida.

Neste aspecto, a apelante demonstrou o funcionamento de sua agência no endereço Avenida Jones Santos Neves, n° 196, bairro Maria Ortiz, anteriormente ao ato citatório, conforme demonstram as imagens colhidas através do programa
Google Street View (
id. 9181621).

Por outro lado, a apelante também demonstrou que não havia nenhuma agência da EDP no endereço diligenciado ao tempo do cumprimento do mandado de citação, conforme demonstram as imagens disponibilizadas pelo Google Street View, datadas de novembro de 2023.

Registre-se, por oportuno, que das imagens disponibilizadas no
Google Street View
é possível verificar que até maio de 2021 funcionou agência da EDP na mesma rua em que diligenciado, posteriormente, o cumprimento do mandado de citação, sendo possível observar cartazes colados na fachada do prédio com o aviso de que “a partir de 17 de maio de 2021 a agência de atendimento da EDP estará em um novo endereço: Avenida Jones Santos Neves, n° 196, Bairro Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim – ES.”

Assim, não mais remanescendo dúvidas sobre a questão, impõe-se a decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde a citação.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para decretar a nulidade dos atos praticados desde a citação, com retorno dos autos para o prosseguimento do feito e realização da citação e intimação da ré.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.